Tribunal: TJBA
Processo: 8012742-46.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012742-46.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TAUAN SOUSA DOS REIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE ROUBO). PRELIMINAR: NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM FARTO ELENCO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 582/STJ. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE (ART. 65, I, DO CP). INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERE DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por TAUAN SOUSA DOS REIS contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. A Defesa sustentou nulidade do reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226 do CPP; desclassificação para furto, por ausência de grave ameaça; reconhecimento da tentativa, em razão da recuperação imediata dos bens e reforma da dosimetria para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena intermediária aquém do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, no reconhecimento pessoal, invalida a condenação quando há provas autônomas; (ii) estabelecer se a utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo; (iii) determinar se a recuperação imediata dos bens caracteriza tentativa ou consumação do delito e (iv) verificar se a atenuante da menoridade relativa pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade do reconhecimento pessoal sem observância do art. 226 do CPP não invalida automaticamente a condenação, quando esta se fundamenta em provas independentes que não guardam relação de causa e efeito com o ato viciado, conforme Tema 1.258 do STJ. 4. A prisão em flagrante na posse do veículo subtraído, a apreensão do simulacro utilizado no crime, a confissão espontânea e os depoimentos prestados pelas testemunhas, consistem em elementos probatórios autônomos, suficientes para demonstrar a autoria delitiva. 5. A utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo quando apta a causar intimidação na vítima e induzi-la a crer tratar-se de arma verdadeira, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ. 7. A incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, aplicável indistintamente a todas as atenuantes do art. 65 do CP.. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP, no reconhecimento pessoal, não invalida a condenação quando baseada em provas autônomas e independentes. 2. A utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo. 3. A consumação do roubo ocorre com a simples inversão da posse, independentemente da posterior recuperação dos bens. 4. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 65, I e III, "d"; CPP, art. 226; Súmulas 231 e 582 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.258; STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.576.627/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012742-46.2024.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, sendo Apelante TAUAN SOUSA DOS REIS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.